Tribunal: TJDFT
Processo: 0737147-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA. RENOVÁTORIA DE ALUGUEL. NOVO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO LOCATICIO LIVREMENTE PACTUADO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. MODIFICAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO RENOVATÓRIO. DEPENDENTE AO PLEITO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CLÁUSULA RENOVATÓRIA EXPRESSA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir e, no mérito, julgou improcedente o pedido revisional e procedente o pedido renovatório.
2. O contrato de locação celebrado em comum acordo entre locador e locatário, que são livres para estipular, entre outros, o preço e a forma de reajuste, presumindo-se que se mostra equilibrado. 2.1 Não demonstrada a manifesta desvantagem para o locatário com a utilização de determinado índice de correção, devem ser mantidos os termos do contrato e o índice previsto.
3. A revisão do contrato para reequilibrar econômica e financeiramente as condições da avença depende da efetiva demonstração de ocorrência de desequilíbrio da relação contratual.
4. Existindo cláusula renovatória expressa no contrato de locação, nos termos livremente pactuados pelas partes, resta evidente a ausência de interesse processual, porquanto o bem da vida perseguido é garantido no contrato, não havendo necessidade de atuação do Poder Judiciário.
5. Recursos conhecidos, desprovido o da autora e prejudicado o do réu. Preliminar de ofício.